Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-41.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1011668-41.2018.8.11.0000
Recorrente: Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Du Pont do Brasil S.A. - Divisão Pioneer Sementes
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86914981):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS RECURSOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao contrário do que entende a Agravante, restou evidente a perda do objeto de ambos os recursos, porquanto estes estão relacionados à produção de prova documental.
2. Constata-se que na primeira decisão, objeto deste agravo, o Juízo a quo indeferiu a prova por entender que ela é irrelevante para o julgamento da demanda e também porque a ora Agravante não provou a existência dos documentos pleiteados.
3. Já na segunda decisão, objeto do RAI no. 1003089-70.2019.811.0000, o Juízo a quo reforçou a desnecessidade da prova e pôs fim à fase instrutória.
4. Uma vez que a exibição de documentos é meio de prova e o juízo a quo pôs fim à fase instrutória, evidente a relação de prejudicialidade entre as decisões e, consequentemente, entre os agravos de instrumento interpostos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1011668-41.2018.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 12/05/2021, p. 18/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93887986.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao interno proposto pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, mantendo, assim, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1011668-41.2018.8.11.0000, ante a perda do objeto.
A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, II e IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 17, 508 e 1.015, VI, do CPC, ao argumento de que não há falar em perda do objeto, pois. “os vv. Acórdãos recorridos entenderam que a matéria (exibição de documento) ‘foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos’. Entretanto, essa constatação não impõe a perda de objeto do Agravo de Instrumento de origem, uma vez que a referida decisão (que encerrou a fase instrutória e que teria ‘confirmado’ a decisão de 1a instância) foi objeto do Agravo de Instrumento no 1003089 -70.2019.8.11.0000 – o qual ainda se encontra sub judice [REsp no 1 .943 .984/MT]’.”
Afirma que “só se poderia falar em perda do objeto do Agravo de Instrumento de origem após o julgamento – definitivo – do Agravo de Instrumento no 1003089-70.2019.8.11.0000 (lembrando-se que o julgamento do referido recurso se encontra pendente em razão da interposição de agravo interno). Antes disso, como fizeram os vv. Acórdãos recorridos, haverá nítido cerceamento ao direito da Agravante, bem como violação aos artigos 17, 313, inciso V, alínea ‘ a’, 508 e 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como do artigo 19, §1°, da Lei da Ação Popular’.”
Recurso tempestivo (id 97400461) e isento de preparo (id 97513970).
Contrarrazões no id 100997986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 17, 508 e 1.015, VI, do CPC, a parte recorrente alega que a Câmara julgadora concluiu pela perda do objeto do Agravo de Instrumento n. 1011668-41.2018.8.11.0000 em virtude de a questão nele discuta (indeferimento de exibição de documento) ter sido confirmada por decisão posterior, a qual pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.
Argumenta, no entanto, que não há falar em perda de objeto agravo de instrumento, pois a segunda decisão (que encerrou a fase instrutória e que teria “confirmado” a primeira decisão de 1a instância) foi objeto do Agravo de Instrumento n, 1003089-70.2019.8.11.0000 – o qual ainda se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça [REsp no 1.943.984/MT], sendo necessário, assim, o julgamento definitivo do feito.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Ao contrário do que entende a Agravante, restou evidente a perda do objeto de ambos os recursos, porquanto estes estão relacionados à produção de prova documental.
Constata-se que na primeira decisão, objeto deste agravo, o Juízo a quo indeferiu a prova por entender que ela é irrelevante para o julgamento da demanda e também porque a ora Agravante não provou a existência dos documentos pleiteados.
Já na segunda decisão, objeto do RAI no. 1003089-70.2019.811.0000, o Juízo a quo reforçou a desnecessidade da prova e pôs fim à fase instrutória.
Uma vez que a exibição de documentos é meio de prova e o juízo a quo pôs fim à fase instrutória, evidente a relação de prejudicialidade entre as decisões e, consequentemente, entre os agravos de instrumento interpostos”. (id 93887986 - Pág. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.